Tribunal: TJDFT
Processo: 0724132-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724132-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ROWILSON RENNO RAPHAELLI REPRESENTANTE LEGAL: VANESSA BUENO RENNO RAPHAELLI CORSSINI QUERCIA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE ROWILSON RENNO RAPHAELLI contra decisão da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos de liquidação individual provisória de sentença coletiva proposta em face de BANCO DO BRASIL, deixou de fixar honorários advocatícios. Preparo recolhido (ID 48006502). Não há pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Brasília-DF, 22 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator